Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-46.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
LATRÓCÍNIO TENTADO – Condenação – Recurso defensivo – Desprestígio – Autoria e materialidade delitiva demonstrada à contento – Réu que, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, ingressaram na residência das vítimas e devido a reação de uma delas tentaram matá-la com tiros na cabeça para assegurarem o crime – Óbito que somente não se consumou porque já haviam descarregado

Ementa:
LATRÓCÍNIO TENTADO – Condenação – Recurso defensivo – Desprestígio – Autoria e materialidade delitiva demonstrada à contento – Réu que, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, ingressaram na residência das vítimas e devido a reação de uma delas tentaram matá-la com tiros na cabeça para assegurarem o crime – Óbito que somente não se consumou porque já haviam descarregado toda a arma em tiros aleatórios – Descoberta da autoria após o réu dar entrada em hospital nas imediações do crime e baleado – Reconhecimento das vítimas pelas características do réu e suas tatuagens – Escusa de que estaria na companhia de sua irmã e que teria levado um tiro em assalto é carente de lastro – Defesa constituída que não arrolou a irmã ou qualquer outra pessoa que pudesse corroborar tal versão – Excepcional vertente probatória colhida tanto na fase inquisitiva como na judicial e apta a manutenção do decreto condenatório – Penas e regimes arbitrados com esmero e imune à críticas – Sentença mantida – Recurso improvido.